Tribunal: STF
Processo: ARE 1273701
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. GARANTIA REAL. DIREITO DE SEQUELA. BEM IMÓVEL OFERECIDO PELOS AVALISTAS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. LEI Nº 8.009/90. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.
    Não se concede a proteção legal da impenhorabilidade quando os devedores/avalistas que ofereceram o bem em garantia hipotecária não se desincumbiram de provar que o imóvel se enquadra no conceito de bem de família, pois para fazer uso do referido benefício, na forma dos artigos 12 e 59 da Lei Federal n2 8.009/90, cumpre, ao devedor, comprovar o preenchimento do pressuposto básico, qual seja, tratar-se de único imóvel utilizado de moradia permanente à família.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (págs. 10-11 do documento eletrônico 25).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III, e 6° da mesma Carta, sob o argumento de que é invalida a penhora do bem de família dos recorrentes.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelos recorrentes não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, menciono o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, afastou a alegada impenhorabilidade do imóvel dos recorrentes com apoio nos seguintes fundamentos:
    “[...] os agravantes não se desincumbiram de provar que o imóvel se enquadra no conceito de bem de família, pois para fazer uso do referido benefício, na forma dos artigos 1° e 5° da Lei Federal n° 8.009/90, cumpre, ao devedor, comprovar o preenchimento do pressuposto básico, qual seja, tratar-se de único imóvel utilizado de moradia permanente à família.
    Ora, não é possível concluir que o imóvel penhorado trata-se de único bem de família onde os agravantes estabeleceram moradia permanente tão somente pelos documentos acostados na movimentação 16 (arquivos 9 e 10), pois se tratam apenas de faturas referentes à água e telefone de um único mês do ano de 2018, e com cobrança de tarifas mínimas.
    Os recorrentes não se desincumbiram de juntar aos autos documentação idônea no sentido de comprovar que realmente residem no imóvel penhorado e que o mesmo é o único bem da família, razão pela qual não merece guarida a irresignação” (pág. 15 do documento eletrônico 25).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. ARE 748.371. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 743.137-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CARACTERIZAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 887.425-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator